Tribunal: TJMMG
Processo: 2000102-83.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000102-83.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 30/07/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – FATOS QUE SE AMOLDAM À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA NO ART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 – JUSTIFICATIVA DE PROBLEMA DE SAÚDE COM BASE EM ATENDIMENTO MÉDICO E INTERNAÇÃO APÓS A OCORRÊNCIA DAS FALTAS – NÃO ACATAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – POSSIBILIDADE DE ENTENDIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PUNIÇÕES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – SENTENÇA REFORMADA, PARA MANTER OS ATOS PUNITIVOS – RECURSO ESTATAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Gilvan Sirqueira de Morais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 3 votos a 2, em dar provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença e, por conseguinte, manter os atos administrativos sancionadores aplicados ao autor quanto à prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002. Também por maioria de 3 votos a 2, acordam os desembargadores em inverter os ônus da sucumbência e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo a exigibilidade, em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro, que negaram provimento ao recurso, para manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Participaram do julgamento os desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos e Fernando Armando Ribeiro, sorteados. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada pelo autor, para cancelar as punições havidas em vários procedimentos de comunicação disciplinar, com a restituição dos pontos suprimidos de seu conceito funcional e dos dias de suspensão. O autor, apelado, conforme narrativa da sentença, aponta os seguintes atos e as punições decorrentes: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) nº 122.015/2017 - o autor foi punido com sanção de suspensão de 01 dia, subtração de 19 pontos em seu conceito funcional, por suposta transgressão disciplinar especificada no artigo 13, inciso XX do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (falta ao serviço em 06/12/2017); - PCD nº 122.016/2017 - o autor foi punido com sanção de suspensão de 01 dia, subtração de 19 pontos em seu conceito funcional, por suposta transgressão disciplinar especificada no artigo 13, inciso XX do CEDM (falta ao serviço, em 09/12/2017); - PCD nº 122.018/2017 - o autor foi punido com sanção de suspensão de 01 dia, subtração de 19 pontos em seu conceito funcional, por suposta transgressão disciplinar especificada no artigo 13, inciso XX do CEDM (falta ao serviço, em 17/12/2017); - PCD nº 122.019/2017 - o autor foi punido com sanção de suspensão de 01 dia, subtração de 19 pontos em seu conceito funcional, por suposta transgressão disciplinar especificada no artigo 13, inciso XX do CEDM (falta ao serviço, em 18/12/2017). O autor alega que os procedimentos administrativos são ilegais, uma vez que possuía doença grave à época dos fatos, qual seja, o alcoolismo, devendo ser anulados. Aduz, ainda, que não existe, no texto legal, a disposição do conceito de “comportamento disciplinar satisfatório”, de modo a tornar obrigatório ao militar possuir um conceito mínimo “B-24”, e que isso não constitui ato de negativa de receber o “trintênio” quando deslocado para a reforma. Com a inicial, vieram aos autos os documentos colacionados no Evento 01 do processo de origem. O meritíssimo juiz de 1ª instância deferiu os benefícios da gratuidade. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da pretensão autoral, para a improcedência dos pedidos. Em sentença (Evento 89), o douto juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] 2 – FUNDAMENTAÇÃO No contexto dos autos, observa-se que as faltas ao serviço atinentes aos PCD nº 122.015/2017, 122.016/2017, 122.018/2017 e 122.019/2017, ocorreram dentre os dias 06 a 18 de dezembro de 2017. Examinando as provas colacionadas ao feito, assiste razão ao autor, no sentido de que a Administração Militar desconsiderou as causas de justificação das faltas ao serviço. Os fatos devem ser analisados de uma forma a considerar todo o período em que foram registradas das 04 (quatro) faltas ao serviço e o contexto ao qual estavam inseridas Prova incontestável nos autos é que o autor no período compreendido atravessava problemas de saúde grave (Alcoolismo – CID F10.2) -, conforme foi devidamente comprovado durante a instauração dos processos administrativo, inclusive com atendimento médico-hospitalar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 no dia posterior (19/12/2017) e internação em Clínica Psiquiátrica, recomendada de 20 (dias), logo após a última falta, que foi efetivada em 21/12/2017 a 19/01/2018. Neste caso concreto, não se pode considerar isoladamente o contexto fático, data específica de falta ao serviço por parte do autor. Como se vê, o autor exerce seu direito de defesa junto à Administração Militar, entretanto, as causas de justificação apresentadas não foram consideradas, em que pese o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) tenha apresentado parecer pela inimputabilidade do autor, o qual não foi acolhido pelo Comandante do 44º BPM. Não se pode perder o olhar, no sentido de que nem todas as pessoas conseguem elaborar e se comportar diante de problemas de tamanha gravidade, como no presente caso desencadeado pela morte do irmão do autor, sempre de forma padronizada e de acordo com as perspectivas normativas da Administração Militar. Malgrado existam padrões de comportamento a serem observados, a individualidade de cada pessoa deve ser considerada segundo o seu quadro de saúde e o momento familiar, sendo certo que, tudo isso influencia na capacidade de resolução dos seus problemas pessoais. Observa-se que o laudo juntado e relatórios médicos no Evento 1 – DOC5 fls. 13/22 e seguintes, dão bem uma ideia do quadro delicado e sensível pelo qual passava o autor, não podendo, de jeito nenhum, ser desconsiderado como causa de justificação para ausência ao serviço. O autor procurou ajuda psiquiátrica, submetendo-se a tratamento médico prescrito, e inclusive realizada a internação voluntária por 20 (vinte) dias, bem como a manifestação de diversos militares que atestaram o quadro de saúde mental delicada que passava o autor à época dos fatos, o que inexoravelmente o levou a instabilidade psicológica e psiquiátrica. Assim, o certo é que, a ausência do autor ao serviço nos dias 06, 09, 17 e 18 de dezembro de 2017, se encontram plenamente justificados, diante da inimputabilidade que o autor possuía, portanto, a solução apresentada no PAD restou por infringir o princípio da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido, sendo os atestados médicos colacionados aos autos válidos, mesmo porque, em nenhum momento foram questionados, torna-se ilegal a sanção disciplinar por falta ao serviço, pura e simplesmente. Vale destacar que durante a tramitação do PAD foi comunicado o pedido de sobrestamento da apuração disciplinar, porquanto o autor encontrava-se em tratamento contra alcoolismo em clínica na cidade de Divinópolis/MG, sem previsão de retorno, o que evidencia a sua incapacidade de autodeterminar-se e a plena ciência pela Administração Militar da condição psicológica e psiquiátrica à época dos fatos. No que concerne ao pleito do autor, para que seja declarado o direito do militar em ser promovido, verifica-se da documentação acostada aos autos de Evento 84, que seu conceito anterior seria B-26, não cabendo a este juízo a avaliação das qualidades para promoção pelo trintênio, devendo assim o autor procurar as instâncias administrativas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 para perfazer o pleito após o cumprimento da presente sentença, bem como o juízo competente para pleiteá-lo. Por tudo exposto, a procedência do pedido do autor é medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Isto posto, com respaldo no princípio do livre convencimento motivado e da fundamentação dos autos jurisdicionais, decido: 1. Julgo parcialmente procedente o pedido, para declarar nulo os atos punitivos contidos na solução dos PCD nº 122.015/2017, 122.016/2017, 122.018/2017 e 122.019/2017, que puniram o autor, uma vez que não observou o critério da legalidade; 2. Oficie-se à DRH comunicando-lhe o teor do presente decisum, bem como para cumprimento da restituição dos pontos retirados; 3. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais, todavia isento das custas nos termos do art. 10, inciso I da Lei nº 14.939/03; [...] Após, sobreveio o recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, em cujas razões pugna pela reforma da sentença, para a manutenção das punições havidas nos atos administrativos disciplinares em estudo. Intimado, o autor, ora apelado, apresentou suas contrarrazões. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para decisão, em meu entendimento, é simples e não apresenta obstáculos à plena solução. É fato incontestável, não infirmado pelo autor, que ele realmente faltou ao serviço em 4 (quatro) dias no período compreendido de 06/12/2017 a 18/12/2017. O autor, então, reconhece que faltou ao serviço nos dias em questão. Em razão das faltas, sendo que cada falta representa uma unidade diversa de sua autonomia, ou seja, cada falta diferente revela uma ação diferente, ficam justificadas em princípio, a abertura e a solução dos seguintes procedimentos: - Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 122.015/2017 - suspensão de 01 dia e subtração de 19 pontos no conceito funcional, pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 transgressão disciplinar do art.13, inciso XX do CEDM (falta em 06/12/2017); - PCD n. 122.016/2017 - suspensão de 01 dia e subtração de 19 pontos no conceito funcional, pela transgressão disciplinar do art. 13, inciso XX do CEDM (falta em 09/12/2017); - PCD n. 122.018/2017 - suspensão de 01 dia e subtração de 19 pontos no conceito funcional, pela transgressão disciplinar do art. 13, inciso XX do CEDM (falta em 17/12/2017); - PCD n. 122.019/2017 - suspensão de 01 dia e subtração de 19 pontos no conceito funcional, pela transgressão disciplinar do art. 13, inciso XX do CEDM (falta em 18/12/2017). Não vejo, data venia, como considerar ilegais as punições levadas a efeito pela administração militar, quando, em verdade, o militar assume as faltas praticadas e essas faltas possuem perfeita adequação ao preceito normativo invocado, e as sanções estão objetivamente estabelecidas para o tipo transgressivo em estudo. Vejam que o autor se limita a tentar justificar suas faltas com base em problema de alcoolismo, apontando como sustentação o atendimento médico em 19/12/2017 e a internação voluntária no dia 21/12/2017. Nesse sentido, após as faltas, não há justificação no comparecimento posterior ao médico e na internação posterior, notadamente quando, por certo, trabalhou em alguns dias no mesmo interregno de tempo. Sabemos que o alcoolismo é um problema muito sério, mas não é possível admitir que alguém se furte a trabalhar em vários dias, e, somente depois, venha a buscar a justificativa para as faltas pretéritas, uma vez que, no caso dos autos, o militar deveria ter buscado auxílio na própria administração militar, e a tempo e modo, para obter uma licença. Se admitimos os fatos e, lado outro, admitirmos a justificativa tal como lançada na sentença, haverá um desprestígio àquele outro militar que todos os dias está presente para a chamada e para assumir o serviço. Assim, temos os fatos comprovados, e não vejo como negar o acerto nas decisões punitivas levadas a cabo pela administração militar. Há adequação dos fatos transgressivos à norma objetivamente estabelecida, qual seja, a transgressão disciplinar do art. 13, XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e a oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática dos atos pelo militar, sendo bem feita a adequação das condutas, ou fatos concretos, à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, e a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que a levaram a decidir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pelo enquadramento disciplinar), tanto que o militar recebeu punição razoável e proporcional, cujas sanções estão previstas para as transgressões a ele imputadas, além de essas restarem aplicadas em parâmetro razoável. Provado o fato e demonstrada a sanção razoável e proporcional, legalmente prevista, não é possível invadir-se a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito da justiça. Houve, ainda, ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de todos os meios de defesa, sendo que o autor foi intimado dos atos e decisões, e pôde oferecer os recursos cabíveis, não existindo vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado, e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato da administração estão presentes, quais sejam, competência, objeto, forma, motivo e finalidade, bem como a devida adequação e o respeito à procedimentalidade e à legalidade. Portanto, não existem vícios a macular a plena eficácia dos atos punitivos. Quanto ao pedido de “trintênio”, está correta a sentença ao afirmar que a matéria é estranha à competência da Justiça Militar estadual, e em tal seara não podemos adentrar. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, dou provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença e, por conseguinte, manter intocados os atos administrativos sancionadores aplicados ao autor quanto à prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, havida em dias diversos, conforme consta dos autos dos processos de comunicação disciplinar identificados no feito. Inverto o ônus da sucumbência, e condeno o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Em razão do ofício determinado na sentença, determino, por fim, a expedição de ofício à Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais, para ciência do resultado deste julgamento, mantendo as sanções decorrentes dos atos punitivos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que deve ser negado provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O apelado efetivamente faltou ao serviço em 4 (quatro) dias no período compreendido de 06/12/2017 a 18/12/2017. No dia imediatamente posterior ao período de faltas, em 19/12/2017, o apelado procurou atendimento médico e foi internado no dia 21/12/2017. O contexto fático evidencia que o apelado estava em grave situação de saúde psicológica, inclusive em decorrência da morte de familiar próximo. O art. 19, inciso I, da Lei n. 14.310/2002 estabelece como causa de justificação para a infração disciplinar o motivo de força maior. A doença, certamente, constitui motivo de força maior e a comprovação de sua ocorrência no caso concreto demanda a aplicação do disposto no art. 19 inciso I, da referida lei. A não aplicação do referido dispositivo legal autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. relator, pedindo vênia à divergência instaurada pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, SORTEADO VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, SORTEADO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator